Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-57.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000872-57.2020.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.732.762/0001-33 (EMBARGADO), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATHEUS DEL SENT DE SOUZA - CPF: 100.068.709-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), MATHEUS DEL SENT DE SOUZA - CPF: 100.068.709-02 (ADVOGADO), SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.732.762/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA INFRAÇÃO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – REGULARIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na lavratura de
termo de apreensão e depósito decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. É legítima a cobrança antecipada de ICMS na entrada da mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo no território mato-grossense,
ante a possibilidade concreta de circulação no comércio interno sem o recolhimento do imposto devido.

3. O descumprimento dos deveres instrumentais consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo autoriza a cobrança de multa.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SVD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, por consequência, manteve a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a saber: i) a declaração de nulidade do termo de apreensão e depósito n. 11453145; e ii) a restituição do montante de R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), a título de indébito tributário.

A agravante sustenta, em síntese, que “
não houve a transferência do veículo, enquanto mercadoria, para Mato Grosso, apenas o seu deslocamento para início do seu trabalho de transporte de cargas em Lucas do Rio Verde
”, uma vez que “
a venda se perfectibilizou em Uberaba/MG, com a emissão do CRLV e emplacamento do veículo
”, pelo que não houve infração tributária.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do termo de apreensão e depósito n. 11453145, bem como condenar o agravado a restituir o montante de R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), a título de indébito tributário.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 204828150, pelo não provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência e determinada a intimação da agravante para manifestar sobre a legitimidade para discutir a cobrança de tributos em nome de Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. (Id. 220227673).

Manifestação apresentada pela agravante no Id. 222987164, com alegação de que está legitimada a figurar no polo ativo da demanda originária, uma vez que “
foi a Recorrente responsável pelo transporte e que esta realizou o pagamento para a liberação do veículo apreendido
”.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SVD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, por consequência, manteve a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a saber: i) a declaração de nulidade do termo de apreensão e depósito n. 11453145; e ii) a restituição do montante de R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), a título de indébito tributário.

A lavratura do termo de apreensão e depósito n. 1145314-5 decorreu da ausência de documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria (veículo novo) no território mato-grossense, uma vez que a nota fiscal eletrônica n. 77035 (Id. 155026197 – Pág. 10) apresentada ao Fiscal de Tributos Estaduais se referia à operação interna de venda de veículo novo realizada no Estado de Minas Gerais, em que figuram como vendedora Prodoeste Veículos e Serviço Ltda., com sede no Município de Uberaba (MG), e adquirente Sérgio Petronio Paganini, com domicílio no Município de Uberaba (MG).

Em decorrência, o Fisco autuou a contribuinte Prodoeste Veículos e Serviço Ltda. em razão da ausência de documento fiscal idôneo a acompanhar a mercadoria transportada, bem como atribuiu responsabilidade solidária à transportadora, ora agravante, nos termos do art. 18, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com a redação dada pela Lei Estadual n. 10.978/2019.

“
Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV -
ao transportador, em relação à mercadoria
:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou
acompanhada de documento fiscal inidôneo
ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS; [...].
”
[sem destaque no original]

Logo, a legitimidade da agravante para impugnar o ato administrativo e o crédito tributário se justifica em razão da imputação de responsabilidade solidária a ela.

No entanto, não obstante a alegação de que “
ao emitir o CTE, indicou o destinatário do caminhão de forma equivocada, pois deveria ser a pessoa física de SÉRGIO PETRONIO PAGANINI, e não a pessoa jurídica de SR CAMINHÕES LTDA
” (emenda da inicial, Id. 155027162 – Pág. 5), a agravante não apresentou documento fiscal que pudesse comprovar a operação de remessa de bens do Estado de Minas Gerais para o Município de Lucas do Rio Verde (MT), cujo destinatário seria Sérgio Petronio Paganini, uma vez que se limitou a juntar a nota fiscal eletrônica n. 77035 referente à operação interna de venda de veículo novo realizada no Estado de Minas Gerais (Id. 155026197 – Pág. 10) e o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico n. 576 (Id. 155026197 – Pág. 11), com destino no Município de Lucas do Rio Verde (MT) em nome de SR Caminhões Ltda.

Assim, constata-se que a pretensão da agravante está amparada nos documentos que foram apresentados durante a fiscalização e não comprovam a operação de remessa de bens por ela alegada na inicial.

No caso,
a conduta da agravante constitui infração material de caráter permanente, pois infringiu, entre outros, os arts. 35-A e 35-B, II, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e o art. 636, parágrafo único, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014.

“
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 35-B
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais,
o documento que
:

[...]

IV -
já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais
;

[...]

Art. 636
As mercadorias, no seu transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhadas das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação.

Parágrafo único Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mercadorias, responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las no transporte, bem como pela sua entrega ao estabelecimento indicado nos referidos documentos.
”
[sem destaque no original]

Desse modo, estava a agravante submetida às penalidades previstas no art. 47-E, III,
a
, da Lei Estadual n.
7.098/1998, com a redação dada pela Lei Estadual n. 10.978/2019:

“
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria
;”

Portanto, não há ilegalidade na lavratura do
termo de apreensão e depósito n. 1145314-5, uma vez que a
mercadoria estava sujeita ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território mato-grossense, ante a possibilidade concreta de ingressar no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.

A
Lei Estadual n. 7.098/1998, com as modificações posteriores, dispõe que:

“
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4o
A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense
, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5o
O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado
, conforme previsto na legislação tributária.
”
[sem destaque no original]

Dessa forma, não há ilegalidade na lavratura do termo de apreensão e depósito, bem como na cobrança do ICMS e da multa por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a agravante não comprovou as alegações postas na inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
SVD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024